Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702711-71.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: EMILIANA COELHO QUINTANILHA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que nos processos em que se discute prova de concurso público, a banca examinadora é mera executora, não possuindo, pois, legitimidade passiva. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em se tratando de matéria de ordem pública e não analisada nos autos, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual ilegitimidade passiva da apelante AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2025 11:36:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador